Tribunal: TJDFT
Processo: 0001668-92.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DE SER O CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. DANO MORAL MANTIDO.
1.Mantém-se a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira.
2.Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3.Inviável a exclusão da valoração desfavorável da culpabilidade se o réu agride em diversas oportunidades a vítima com socos, tapas e chutes, o que demonstra uma violência exacerbada.
4.Desproporcional o quantum de aumento em face dessa circunstância judicial e da agravante da infração penal ser cometida no contexto de violência doméstica, procede-se sua adequação.
5.Impossível o afastamento de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público por ocasião da denúncia.
6.Apelação conhecida e desprovida.